Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-25.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007334-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RICARDO GONCALVES - CPF: 018.121.011-80 (EMBARGANTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RICARDO GONCALVES - CPF: 018.121.011-80 (EMBARGADO), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. omissões no acórdão. contrato declarado inexistente. repetição em dobro. boa-fé objetiva. compensação de valores. correção monetária. esclarecimento sem modificação do julgado. embargos parcialmente acolhidos.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituições financeiras em face de acórdão que negou provimento às apelações cíveis, mantendo sentença que declarou inexistência de relação jurídica relativa a contrato bancário, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, além da fixação de honorários advocatícios. Sustentam omissões quanto à compensação de valores, ausência de má-fé para repetição em dobro e incidência da Lei 14.905/2024 sobre os índices de atualização monetária.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à necessidade de compensação entre valores recebidos pela parte autora e a condenação imposta; (ii) saber se a ausência de má-fé afasta a condenação à restituição em dobro prevista no CDC; (iii) saber se há omissão quanto à aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou os critérios legais de correção monetária e juros.

iii. razões de decidir

3. A compensação entre valores recebidos e devolvidos deve ser considerada na fase de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme os arts. 368 a 380 do CC.

4. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, é cabível mesmo sem prova de má-fé, quando configurada violação à boa-fé objetiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ (EREsp 676.608/RS).

5. O acórdão recorrido já contempla a aplicação do IPCA como índice de correção a partir de 30/08/2024, estando em conformidade com a Lei 14.905/2024.

6. Prequestionamento implícito reconhecido como suficiente para fins recursais.

7. Ausente caráter protelatório nos embargos, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. Na liquidação da sentença que declara a inexistência de contrato, deve-se proceder à compensação entre os valores eventualmente recebidos pela parte autora e aqueles objeto de restituição. 2. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a violação ao princípio da boa-fé objetiva. 3. A Lei 14.905/2024 é aplicável aos efeitos financeiros futuros da condenação, sendo legítima a fixação do IPCA como índice de correção monetária a partir de 30/08/2024.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO SANTANDER BRASIL S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Apelação Cível nº 1007334-25.2024.8.11.0041, interposta contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, oriunda da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, negou provimento aos recursos, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo nº 8727599683, condenou os réus solidariamente à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), majorando os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 327388866).

O Banco Santander Brasil S/A sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à necessária compensação entre os valores depositados na conta da embargada e o valor total das condenações impostas, argumentando que a não compensação resultaria em enriquecimento sem causa. Requer, ainda, efeito prequestionador quanto à ausência de má-fé (art. 422 CC, art. 4º, III, CDC e art. 42 CDC), alegando impossibilidade de repetição do indébito em dobro (cf. Id. nº 329962858).

Por sua vez, o Itaú Unibanco S/A alega omissão quanto à ausência de má-fé por parte do banco, requisito essencial para a condenação à devolução em dobro, sustentando que não há que se falar em devolução em dobro ante a ausência de má-fé na conduta do embargante. Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação da Lei 14.905/24, publicada em 01/07/24, que alterou o Código Civil no que tange à aplicação do índice de correção monetária e juros (IPCA) (cf. Id. nº 330027388).

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão e que os embargantes buscam apenas rediscutir o mérito já decidido. Requer a aplicação de multa por litigância protelatória (cf. Id. nº 332541361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que as partes alegam existência de omissões no acórdão.

Alega o Banco Santander Brasil S/A omissão quanto à necessária compensação entre os valores depositados na conta da embargada e o valor total das condenações impostas, além de requerer efeito prequestionador quanto à ausência de má-fé para aplicação da repetição em dobro.

Já o Itaú Unibanco S/A alega omissão quanto à ausência de má-fé por parte do banco para a condenação à devolução em dobro e quanto à aplicação da Lei 14.905/24 sobre índices de correção monetária e juros.

A parte embargada defende que não há omissões no acórdão e que os embargantes buscam apenas rediscutir o mérito já decidido, requerendo a aplicação de multa por litigância protelatória.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara” . Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração merecem parcial acolhimento apenas para esclarecer pontos específicos, sem modificação do resultado.

Quanto à alegação do Banco Santander Brasil S/A sobre omissão referente à compensação entre os valores depositados na conta da embargada e o valor total das condenações, constato que o acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre este ponto. Contudo, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

No entanto, para evitar qualquer dúvida na fase de cumprimento de sentença, esclareço que, em se tratando de declaração de inexistência de relação jurídica, os valores eventualmente creditados na conta da autora em razão do contrato declarado inexistente devem ser considerados na apuração do
quantum
devido, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, na fase de liquidação, deverá ser apurado o valor efetivamente recebido pela autora em decorrência do contrato anulado, procedendo-se à compensação com os valores a serem restituídos, nos termos dos artigos 368 a 380 do Código Civil.

Quanto à alegação de ambos os embargantes sobre a ausência de má-fé para aplicação da repetição em dobro, verifico que o acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau, adotou o entendimento de que a repetição em dobro é aplicável nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem comprovação de má-fé, quando a cobrança contrariar o princípio da boa-fé objetiva, conforme expressamente consignado na ementa (item 8).

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que evoluiu para reconhecer que
“A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.
(EREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), conforme citado no próprio acórdão embargado.

Ressalto que este entendimento representa uma evolução jurisprudencial em relação à tese anteriormente adotada por esta Câmara, conforme se verifica no julgado: “
A repetição de indébito em dobro depende da demonstração de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, não presumida”
(N.U 1000632-14.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025). A evolução do entendimento acompanha a orientação mais recente do STJ, que passou a considerar suficiente a violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação do elemento subjetivo (má-fé).

No caso concreto, a conduta das instituições financeiras, ao permitirem a contratação fraudulenta sem a adoção de mecanismos adequados de segurança e ao realizarem descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa sem a devida comprovação da regularidade da contratação, configura violação à boa-fé objetiva, justificando a aplicação da repetição em dobro independentemente da comprovação de má-fé subjetiva.

Por fim, quanto à alegação do Itaú Unibanco S/A sobre omissão referente à aplicação da Lei 14.905/24, que alterou o Código Civil no que tange à aplicação do índice de correção monetária e juros, verifico que o acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre este ponto, que merece esclarecimento.

A Lei 14.905/24, publicada em 01/07/2024, com entrada em vigor a partir de 01/09/2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária legal. Considerando que a sentença já previu a aplicação do IPCA a partir de 30/08/2024, conforme trecho transcrito no acórdão embargado
“Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024 deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA”
, não há qualquer incompatibilidade entre o decidido e a nova legislação.

Assim, esclareço que a correção monetária e os juros de mora deverão observar os índices fixados na sentença, mantidos pelo acórdão embargado, que já contemplam a aplicação do IPCA a partir de 30/08/2024, em consonância com a Lei 14.905/24.

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo Banco Santander Brasil S/A, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...] (AgInt no AREsp n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, uma vez que apontaram omissões efetivamente existentes no acórdão embargado, ainda que seu acolhimento não implique modificação do resultado do julgamento. Assim, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por Banco Santander Brasil S/A e Itaú Unibanco S/A para esclarecer que: a) na fase de liquidação, deverá ser apurado o valor efetivamente recebido pela autora em decorrência do contrato anulado, procedendo-se à compensação com os valores a serem restituídos; b) a repetição em dobro é aplicável independentemente da comprovação de má-fé subjetiva, quando a cobrança contrariar o princípio da boa-fé objetiva, como no caso concreto; c) a correção monetária e os juros de mora deverão observar os índices fixados na sentença, mantidos pelo acórdão embargado, que já contemplam a aplicação do IPCA a partir de 30/08/2024, em consonância com a Lei 14.905/24.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026